Tribunal: TJES
Processo: 5000128-47.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-47.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILAC FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000128-47.2022.8.08.0039

RECORRENTE: MARILAC FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARILAC FERREIRA DE OLIVEIRA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que firmou contrato junto ao requerido na modalidade RMC, no entanto, foram aplicados juros superiores a 1% a/m. Busca, assim, a revisão do instrumento contratual, com restituição dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 8770293), o requerido alega que a autora firmou dois Contratos de Empréstimo Pessoal (n
os
378864170 e 333673588), sendo o caso de liberações para pessoas não elegíveis em outros financiamentos, motivo pelo qual seguem regras próprias.

A sentença (ID 8770335) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS para RECONHECER a abusividade das taxas de juros remuneratórios empregadas no pacto ora em voga, e, consequentemente, DETERMINAR a revisão deles para aplicar as taxas médias de mercado, quais sejam 1,60% a.m. e 20,94% a.a em relação ao contrato nº 3477414 e 1,62% a.m. e 21.29% a.a. em relação ao contrato nº 3950414.

Realizada a revisão, os valores pagos a maior pelo Autor deverão ser compensados, e não existindo saldo devedor, restituídos, em ambos os casos de forma simples.

Ademais, tratando-se de relação contratual, a correção monetária, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, incidirá do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), oportunidade em que as quantias deverão ser atualizadas com base na SELIC.

Outrossim, REJEITO o pedido referente aos danos morais.

Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8770349), pleiteando o acolhimento do pedido de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8770353), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Embora não se olvide os dissabores que uma cobrança indevida ou em valores excessivos traz consigo, a verdade é que não é toda a situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa.

Para o reconhecimento do dano moral necessário seria a verificação de autêntica lesão a atributo da personalidade, o que não ocorreu neste caso.

Na hipótese em apreço, o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais não traduz modalidade de dano moral
in re ipsa
, tal como ocorre com a anotação negativa em órgãos de proteção ao crédito, reclamando, portanto, prova da ocorrência de um dano concreto, ou seja, de que a parte sofrerá alguma privação financeira significativa, ou que tenha tido algum negócio frustrado em razão do ocorrido, porém não restou comprovada nenhuma hipótese de excepcionalidade.

Como é sabido, o judiciário deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes e não à reparação de qualquer dissabor do cotidiano.

Destarte, a ocorrência de dano moral concreto não restou minimamente demonstrada, ônus que competia à demandante e do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)